Tribunal: TJDFT
Processo: 0043418-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0043418-96.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA MADEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DE QUATRO RÉUS MANTIDA. PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. REGIME INICIAL. PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS. INAPLICABILIDADE. DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O crime previsto no inciso V do art. 1o da Lei 8.137/1990 se qualifica como formal e prescinde a constituição do crédito tributário para sua consumação. Não se insere dentre os crimes materiais (incisos I a IV do referido dispositivo), que se tipificam com o lançamento definitivo do crédito tributário (Súmula vinculante 24/STF). 2. Desnecessário que o réu tenha acesso aos autos de processo diverso, pois será julgado apenas com lastro nas provas colacionadas aos autos da ação penal que foi denunciado. 2.1. Não demonstrado qualquer prejuízo à parte a não disponibilização dos autos diversos. 3. Nos crimes de autoria coletiva, não se exige a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente à narrativa dos fatos delituosos a descrição do fato imputado, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. A prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. 4. Comprovada a prática dos crimes denunciados, sobretudo em face dos depoimentos das testemunhas e dos laudos periciais. Condenação mantida. 4.1. Ao reverso, em relação ao recurso ministerial, a absolvição de corréus deve ser mantida quando não elementos que comprovem, com a certeza necessária, que eles aderiram às condutas criminosas do demais condenados. Evidenciado que se tratam de pessoas humildes que foram ludibriadas pelos reais integrantes do esquema criminoso. 5. Não configurado bis in idem entre os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime. 6. Se o acusado não revelou a trama criminosa às autoridades, não deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 16, parágrafo único, da Lei 8137/1990, muito embora permita o reconhecimento da atenuante da confissão, diante do compartilhamento de informações relevantes sobre sua participação no esquema. 7. Adequada a incidência da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei 8.137/1990. Demonstrado que o valor da sonegação causou grave dano à coletividade em valor superior a cinco milhões de reais. 8. A fração de aumento referente à continuidade delitiva é fixada pela quantidade de crimes praticados e independe os requisitos favoráveis do acusado. 8. 1. A emissão de mais de duas mil notas fiscais inidôneas torna adequado o acréscimo de 2/3 (dois terços), máximo previsto na legislação. 9. O regime prisional guarda relação com o quantum da pena imposta. 10. Inviável a fixação da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação e permitindo a apuração do valor devido e o contraditório na execução fiscal. 11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do CP, com vistas à redução da pena-base porque utilizado fundamento inidôneo. Entende que o regime de cumprimento da reprimenda deve ser o aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito; b) artigos 386 do Código de Processo Penal, e 18, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, diante da fragilidade das provas trazidas aos autos. Defende que a sua condenação não poderia ter sido baseada somente nos depoimentos dos policiais. Afirma que não teve a intenção de cometer o crime; e c) artigos 71 do CP, bem como 12, caput, inciso I, da Lei 8.137/1990, verberando que deveria ter sido reconhecida a confissão espontânea na segunda fase, bem como seja extirpado o aumento de pena. Salienta que a pena deve ser reduzida em face da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois restou assentado no aresto resistido: “(...) as circunstâncias devem ser sopesadas negativamente, pois se tratava de grupo articulado e ajustado para esconder as operações fraudulentas, não medindo esforços no envolvimento de pessoas simples para o alcance do desiderato delituoso, inclusive, deixaram rastro danoso em, pelo menos, outras três Unidades da Federação, porque iniciaram a atuação com a transferência de empresa sediada na Bahia (funerária), comercializaram grãos do Distrito Federal e do Goiás, encobrindo os legítimos produtores, culminando com a venda para empresas sediadas no Espírito Santo. Os fundamentos utilizados pelo sentenciante são idôneos. Mantida a análise desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime (...). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão da execução da pena, porque ausentes os requisitos” (ID 48393632). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada ofensa aos artigos 386 do CPP, bem como 18, inciso I, e 71, ambos do CP, e 12, caput, inciso I, da Lei 8.137/1990, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). Igual teor: AgRg no HC n. 892.663/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027